Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713172-81.2023.8.07.0004 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Embargada: Auto Eletrica Mineiro Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67748661) interpostos pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra o acórdão (Id. 67070703) que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator